Tribunal: TJPA
Processo: 0812875-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812875-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art.
312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

2.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá / PA.

Aduz o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 26.12.2020 (Proc. Nº 0809068-89.2020.8.14.0028), acusado da prática de tentativa de homicídio contra seu irmão, vindo o Juízo a homologar o flagrante, que diz não existir, convertendo-o em prisão preventiva (27.12.2020), mesmo ausentes justa causa para a prisão; com imprecisão de provas; violação ao princípio da isonomia.. Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em sede Plantão, pela Desembargadora Rosi Maria de Farias (ID Num 4254636);
prestadas as informações de estilo (fls. 38/40-ID
Num. 4256091
); com a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Maria
Célia Filocreão Gonçalves
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 42-ID Num
4256092)
, acusado pela prática de tentativa de homicídio.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 38/40-ID
Num. 4256091)
, que
o paciente PAULO OLIVEIRA, “no dia 26/12/2020, por volta de 20h30, na Chácara Mariona, Bairro São Félix III, zona rural de Marabá, a vítima Tancredo Oliveira encontrava-se sentada em frente à sua residência quando, supostamente, o paciente Paulo Oliveira aproximou-se e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Um irmão da vítima perseguiu o atirador e acionou a polícia. Policiais militares relataram que ao chegarem no local, populares e familiares informaram à guarnição que a vítima teria sido alvejada pelo paciente e já teria sido encaminhada ao hospital e o suspeito empreendido fuga. Contudo, em diligências, a guarnição conseguiu localizar o nacional PAULO OLIVEIRA, encontrando em sua posse 01(uma) arma de fabricação caseira. No dia 27/12/2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão da suposta conduta de tentar matar à vítima Tancredo Oliveira (ID- 22178407)”.

Pela simples leitura da decisão, percebe-se que o flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 30.01.2021, e de plano, se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com indícios claros de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Assim, no tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada. Eis a decisão:

DECISÃO: “Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidos condutor, uma testemunha e o indiciado. O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal. Mesmo não havendo nenhum vício no auto de prisão em flagrante, cabe analisar se a custódia do preso é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do suspeito ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no art. 312 do CPP, onde são delineados os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção. Primeiro, cabe perscrutar a existência do fumus comissi delicti. Nesse sentido, a materialidade e os indícios da autoria estão inicialmente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial no qual se constada que a vítima foi agredida com duas facadas, ato praticado pelo custodiado, uma vez que foi reconhecido logo após os fatos, e muito embora a testemunha seja declarante de rixa com o custodiado, depôs a respeito de um fato grave que pode lhe ensejar inclusive

punição no caso de ser falsa a declaração. Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional. No que diz respeito periculum libertatis, este também se encontra evidenciado, na medida em que o até o presente momento não vislumbro presentes os motivos que dão sustentáculo à concessão da liberdade provisória, e diante disso o custodiado pode concluir seu intento de causar maiores danos físicos à vítima, principalmente por ter sido preso. A manutenção da custódia cautelar é imprescindível no presente caso, uma vez que a concessão da liberdade provisória, neste momento, evidencia risco à vida da vítima, bem como o descrédito das polícias por soltar cidadão preso no momento em que possuía grande quantidade de droga, tendo sido reconhecido pela vítima como o autor do roubo. Desse modo, a prisão preventiva do suspeito, resguarda, ainda, a ordem pública, a conveniência da instrução processual, além da eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Reconhecida a plausibilidade da imputação, necessária a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal. A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar. Em face do exposto: 1. Homologo o auto de prisão em flagrante; 2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, presente os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da instrução processual, da aplicação da lei penal e da ordem pública), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
PAULO OLIVEIRA
, EM PRISÃO PREVENTIVA. CONSIDERAÇÕES FINAIS Por outro lado, a manutenção da prisão preventiva ou imposição das cautelares sem oferecimento da denúncia poderá implicar restrição de liberdade sem pilastra fundamental que é a acusação. Tal restrição mostrar-se-ia desnecessária no caso da acusação não se pronunciar em prazo razoável pela necessidade ou não de sua mantença uma vez que é titular da ação penal. Por isso, os autos irão a acusação para que, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 46, primeira parte do CPP, em querendo ofereça a denúncia uma vez que se trata de réu preso em flagrante com liberdade restrita cuja situação deve ser comunicada ao Ministério Público nos termos do artigo 306 do CPP ou justifique a necessidade da das cautelares. Vale destacar ainda que, a princípio, no que concerne a cautelaridade da prisão ou das medidas impostas, em um primeiro momento desnecessárias outras diligências para apurar materialidade e autoria, pois se estivessem ausentes, desencadearia de início impossibilidade da confecção e manutenção do flagrante bem como decretação de prisão preventiva ou medida acautelatória. Friso que esta decisão não se constitui em mero despacho ordinatório do tipo “flagrante em ordem, aguarde-se a conclusão do inquérito” uma vez que cumprida a função atribuída a este magistrado, conforme o espírito da lei e dos princípios constitucionais, de tratar a prisão como medida excepcional, verificar o caso concreto e conceder a liberdade provisória, apenas se cabível, não sendo aqui o caso Cópia desta decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 3. Dê-se ciência à autoridade policial.

Comunique-se a Autoridade Policial responsável pela prisão desta decisão. Na seqüência, dê-se vista ao Ministério Público, em especial para em querendo ofereça a denúncia, nos termos acima expostos ou alternativamente justifique ou não a necessidade das cautelares em 05 (cinco) dias.

Sobrevindo denúncia ou manifestação ou exarado o prazo voltem conclusos.

Apresentada eventual ação penal ou outros autos correlacionados a este distribuir por continuidade.

Oportunamente, apensar os presentes a futura Ação Penal que se tornará o documento principal.

Cientes os presentes.”

Como visto,
o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

de PAULO OLIVEIRA
,
e a
decisão está em

conformidade com a legislação que rege a matéria, e, inclusive, é
permitido
ao paciente
saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação, muito menos em ausência do estado de flagrância, vez que o paciente empreendeu fuga logo após a prática do delito
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito
de tentativa de homicídio, praticado contra o próprio irmão, decorrente de disputa de dinheiro (venda de imóvel).

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse
viés
, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco
fere a isonomia aventada
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021